Tribunal: TJPA
Processo: 0807188-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807188-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI - PREFEITURA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE DETERMINA INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE EM ATOS QUE IMPLICARAM EM EFETIVO DANO AO ERÁRIO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA POR NOS TERMOS DOS ART. 1º, §8º; 10, VIII E 16, §3º DA LEI N. 8.429/92.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR,
ex-secretário municipal de educação do

município de Igarapé-Miri-PA, contra decisão que acolheu o pedido de indisponibilidade de bens do agravante em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, até o montante de R$583.282,00, face a probabilidade do cometimento de atos de improbidade

versados no art. 9º, caput, art. 10, caput e incisos I, V, XII, e art. 11, caput e inciso I, todos da Lei 8.429/1992.

Em apertada síntese o município de Igarapé-Miri ajuizou ação civil pública visando apurar ato de improbidade administrativa imputado a ANTONIEL MIRANDA SANTOS, Vice-Prefeito do Município de Igarapé-Miri; A & B ALIMENTOS (A.V. DA COSTA EPP), pessoa jurídica de direito privado sediada naquela cidade; ARCELINO DA COSTA VIANA, cidadão Miriense; MAURÍCIO ESTEVES CORREA, ex-Secretário Municipal de Saúde de Igarapé-Miri;
REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, ex-Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri
; e ANDERSON MIRANDA RODRIGUES, ex-Secretário Municipal de Assistência Social de Igarapé-Miri.

Conforme consta do pedido na exordial e na decisão o agravante, tal qual os outros dois secretários municipais, na condição de ordenadores de despesa, teriam concorrido para a pratica de fraude a processos licitatórios, especificamente as Dispensas de Licitação nº 003/2017 e 013/2017 impondo danos ao erário de R$583.282,00, pelo que se impôs a indisponibilidade de bens dos réus nesse montante.

Irresignado recorre alegando essencialmente que não há especificação nem mesmo provas quanto ao alcance da responsabilidade que lhe é atribuída, e considerando que a indisponibilidade da bens só pode ser aplicada se presentes os requisitos da tutela de evidencia aponta que a decisão incorre em
error in judicando
pois teria sido imposta a partir de presunções. Discorre ainda que somente os membros da comissão de licitação responderão por atos por ela praticados.

Pede a concessão de feito suspensivo e o provimento posterior do recuso para sustar a ordem de indisponibilidade de bens que recaiu sobre o seu patrimônio.

Concedi o efeito suspensivo ID2167498.

Sem contrarrazões conforme certidão ID2415366.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso ID2475516.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado comporta provimento.

A despeito do argumento da Procuradoria de que o agravante na condição de secretário de educação assinou o contrato, ou seja, se responsabilizou pelo pagamento ali estabelecido e concordou tacitamente com as cláusulas e condições acordadas,
não é isso que dos autos se apura, onde consta apenas como demandante das necessidades assinando apenas o termo de referência
daquilo que viria se concretizar em dispensa de licitação e contratos administrativos. Colha-se:

Note-se que deste ponto em diante, todos os atos foram praticados e/ou ratificados pelo prefeito em exercício, inclusive o contrato de gêneros alimentícios decorrente daquele termo de referência. Colha-se:

De acordo com posicionamento firmado pela Primeira Seção do STJ
[1]
, a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de
periculum in mora
, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Com efeito, a decretação de indisponibilidade de bens é medida excepcional que somente pode ser aceita diante da presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, cuja aferição deve ser feita dentro de uma cognição exauriente, e, para tanto, necessária a observância de todos os trâmites processuais cabíveis à espécie.

Segundo
José Roberto dos Santos Bedaque
[2]
, “
na indisponibilidade, enfatiza-se o fumus, dispensada a prova do periculum'. Aqui, preocupou-se o legislador em tutelar a evidência do direito, independentemente do perigo de dano
”. E conclui: “
no caso específico dos processos versando improbidade administrativa, tendo em vista a natureza da relação jurídica material e o bem da vida tutelado, o legislador previu tutela provisória da evidência, mediante providência cautelar conservatória, consistente na indisponibilidade de bens do réu. Para obtê-la, basta a demonstração da verossimilhança do direito, representada pelo nexo entre os bens e o ato ilícito
”.

Assim, ausente o
fumus boni iuris
indispensável ao deferimento liminar da indisponibilidade de bens da agravante, deve ser reformada a decisão impugnada neste aspecto.

É o caso presente, em que o nome do agravante é citado apenas em duas ocasiões na decisão recorrida: 1ª para relatar que é um dos requeridos na exordial; 2ª para decretar a indisponibilidade de bens. O fato é que não há um único trecho da decisão que discorra em que medida o agravante foi responsável pelo dano sugerido, nem ao menos é apontado qual a ligação dele ao dano, pelo que não parece haver até aqui evidencias que justifiquem a medida extrema.

Vale ressaltar inclusive que o autor da ação deve demonstrar a prática de ato de improbidade administrativa caracterizado por frustrar a licitude de processo licitatório e conveniente se mostra a reprodução do conteúdo normativo específico (art. 10, VIII da Lei n. 8.492/92).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
,
que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

VIII
- frustrar a licitude de processo licitatório
ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

Assim exposto, com fundamento nos artigos 1º, §8º; 10, VIII; e 16, §3º da Lei n. 8.429/92,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de indisponibilidade de bens em relação ao agravante
REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR
,
em razão da ausência de elementos nos autos que comprovem sua participação em atos de improbidade que tenham resultado em dano ao erário.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. TUTELA DE EVIDÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERICULUM IN MORA. EXCEPCIONAL PRESUNÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FUMUS BONI IURIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PROPORCIONAL À LESÃO E AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESPECTIVO. BENS IMPENHORÁVEIS. EXCLUSÃO.

Precedentes: REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, Dje 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/05/2012, Dje 24/05/2012; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, Dje 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2011, Dje 09/06/2011.

[2]
Improbidade Administrativa, obra coletiva, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 245 e ss

Belém, 13/10/2022